Tribunal: TJPA
Processo: 0811972-30.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811972-30.2024.8.14.0000

PACIENTE: FRANKVALDO SANDES CARVALHO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0811972-30.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
ERICK VINÍCIUS COSTA DE ANDRADE – OAB/MA 15.268

PACIENTE:
FRANKVALDO SANDES CARVALHO – CPF 731.118.052-04

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0804728-95.2022.8.14.0040

CAPITULAÇÃO PENAL:
HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, 2°, I e IV c/c §2º-A, CP

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FEMINICÍDIO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. MORA JUSTIFICADA DO ATO. INTIMAÇÃO POSTERIOR DO PATRONO PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS ESCRITAS.

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Impetrante requer a anulação do processo a partir da realização da audiência de custódia, supostamente eivada de ilegalidade por ausência do defensor do paciente.

II. Questão em discussão

2.
A defesa sustenta:

2.1.
Ser ilegal a decisão que indeferiu a redesignação da audiência de custódia e nomeou a Defensoria Pública do Estado do Pará para exercer a defesa do paciente no ato.

III. Razões de decidir

3.
As justificativas utilizadas pelo impetrante são conflitantes. Na impetração, arguiu impedimento de se fazer presente na audiência em razão de compromisso previamente agendado. Dos autos de origem, verifica-se que o pleito de redesignação do ato foi, por sua vez, fundamentado em suposto prazo estreito para o assenhoramento em face dos fatos;

O atraso na realização da referida audiência foi devidamente justificado pelo juízo ora coator;

Regular intimação do defensor para apresentação posterior de Alegações Finais escritas. Pas de Nullité Sans Grief.

IV
. Dispositivo e Tese

4.
Habeas corpus Denegado.

Tese de Julgamento:
Ausência de ilegalidade da decisão coatora.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
impetrado em

favor de
FRANKVALDO SANDES CARVALHO
, contra ato do juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, que nomeou a Defensoria Pública para a realização de audiência de instrução nos autos de processo mediante o qual se apurou o cometimento do crime de feminicídio - art. 121, §2°, I e IV, c/c art. 2º-A, CP.

Narra a inicial que, durante a tramitação do feito, foi designada audiência de instrução para o dia 08 de novembro de 2022, às nove horas da manhã.

Havendo
pendência de apreciação pelo juízo de pleito de redesignação do ato
por parte do ora impetrante, este permaneceu conectado ao link de audiência
“por mais de uma hora sem justificativa alguma por parte da d. Magistrada ou de qualquer outro servidor, do atraso para a realização do ato”.

Que, às 10h30, uma servidora do Juízo entrou em contato com o patrono do ora paciente, reforçando a realização da audiência e justificando o atraso em razão de três audiências de custódia anteriores ao ato.

Ato contínuo, o advogado comunica à servidora a impossibilidade de participar da audiência após a espera de 01h30, em razão de compromissos profissionais assumidos.

O impetrante teria então retornado à sala virtual de audiência, reiterando à magistrada a necessidade de redesignação do ato –
o que fora indeferido mediante decisão aqui combatida
.

Como argumentos para a concessão da ordem de habeas corpus, aponta haver
ilegalidade por imposição de prejuízo irreparável ao paciente
,
“que não teve oportunidade de defesa técnica adequada no momento de seu interrogatório”
.

17. A consequência disso foi que o paciente exerceu direito ao silêncio durante o interrogatório –
quando poderia ter se utilizado de meios mais eficazes e plenos para a sua defesa caso estivesse acompanhado de seu advogado
. O silêncio invocado pelo paciente se deu por não estar acompanhado da defesa de sua escolha.

18. A lógica de raciocínio estabelecida pela defesa é no sentido de que o
atraso sem justificativa
praticado pela própria juíza que preside o feito culminou de maneira direta na impossibilidade do interrogatório do paciente.

– Petição inicial, ID 20852045

Em sede de pedidos, requer seja
anulado o feito a partir da audiência de instrução
realizada em 08 de novembro de 2022.

No ID 20959485 a liminar foi indeferida.

Informações da autoridade coatora no ID21095523.

Manifestação do custos legis pela denegação da ordem (ID 21182576).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

No que tange o mérito da demanda, verifico que as teses do impetrante não merecem prosperar, por ausência de ilegalidade da decisão ora apontada como coatora.

Não obstante a afirmação de que a impossibilidade de participação da audiência ocorreu em face de ter firmado outros compromissos naquele horário – uma hora e meia após o agendado; lê-se da decisão coatora que, na verdade, no dia anterior à audiência, o impetrante havia peticionado pela redesignação do ato
sob a justificativa de ter havido curto espaço de tempo entre a sua habilitação nos autos e a data da audiência de instrução
do feito.

Transcrevo o conteúdo da decisão combatida:

O patrono do acusado, Dr. Erick Vinícius Costa de Andrade (OAB-MA 15.268), pleiteou, na data de 07.11.2022, a redesignação da presente audiência, sob a alegação de que
houve curto espaço de tempo entre a habilitação no processo e data a ser realizado o referido.

Iniciado o ato da presente audiência apenas às 10h, em razão da realização de 03 (três) audiências de custódias no início do expediente
, determinei que a estagiária entrasse em contato com o doutor Erick Vinícius Costa de Andrade, na tentativa de que se fizesse presente para realização do ato,
este acessou o link 30 (trinta) minutos após o contato pelo whats app.

Na ocasião, o doutor Erick pleiteou a redesignação em vista de que
teria compromissos inadiáveis e não poderia participar da audiência, explicando que essa impossibilidade teria sido gerada pelo atraso de 1h de audiência
, pois teria o advogado entrado pontualmente às 9h no link e permanecido aguardando até às 10h, conforme depoimento gravado na audiência. É o relatório.

DECIDO. Não assiste razão ao advogado do acusado.
A decisão que designou audiência para a data de hoje foi proferida em 27.09.2022
, inclusive disponibilizando o link. O Doutor Erick Vinícius Costa de Andrade
habilitou-se nos autos no dia 25.10.2022
, ou seja, com
seis dias úteis de antecedência da data da audiência
. No momento em que se habilitou o mencionado patrono
já teve livre acesso a todas as peças dos autos
, vez que o processo NÃO tramitava em segredo ou sigilo.

Por isso, entendo que houve tempo hábil para que a defesa participasse da presente audiência. No que tange a alegação de que o atraso de 1h hora no início da audiência inviabilizou a participação do patrono do acusado, da mesma forma não representa motivo relevante para redesignação da audiência.

O presente feito trata-se de ação penal do crime tipificado no
artigo 121, §2º, I e IV c/c/ §2-A do CPB
, e serão ouvidas
7 (sete) testemunhas do Ministério Público
, bem como realizado
interrogatório e apresentadas as alegações finais orais
. Todas as testemunhas compareceram e o acusado estava disponível para acessar o link da Cadeia de Parauapebas-Pa, local onde está custodiado.

Então, todos os atos para a realização da audiência foram providenciados. O processo trata de um feminicídio, com várias testemunhas a serem ouvidas, como já referido, e muito provavelmente, mesmo iniciando no horário (9h) não seria encerrada às 11h, ainda mais se os depoimentos se estendessem ou caso necessária a condução coercitiva de alguma testemunha.

Portanto, o fato de o advogado do acusado ter outro compromisso às 11h não é motivo relevante para a redesignação da presente audiência. Assim, INDEFIRO DE REDESIGNAÇÃO DA PRESENTE

AUDIÊNCIA, pleiteada pelo patrono do acusado. Passou-se ao interrogatório e qualificação do acusado.

QUALIFICAÇÃO: Nome: FRANKVALDO SANDES CARVALHO. Filiação: Lourival Lima Sandes e Luzia Carvalho Sandes. Data de nascimento: 12/08/1980. Nacionalidade: Brasileiro. Naturalidade: São S. Do Araguaia/PA. CPF: 731.118.054-04. CPF: 731.118.052-04. Estado civil: CASADO. Endereço: RUA REI DAVI, 156, BAIRRO VALE DA BENÇÃO, CANAA DOS CARAJAS. Possui dependentes: Sim. Escolaridade: Ensino médio incompleto. Já foi processado criminalmente: Não. Tel. (94) 99114-3140.

O acusado informou que possui interesse em manter o Dr. Erick Vinícius Costa de Andrade (OAB-MA 15.268) como seu advogado.
O Ministério Público apresentou Alegações Finais Orais (gravação em mídia), seguido do Assistente de Acusação.

Decisão da MM. Juíza:

I –
Intime o advogado constituído pelo acusado para apresentação de Memoriais Escritos, no prazo legal.

II – Após, retornem conclusos para sentença.

– Decisão coatora.

Doutra análise, verifico que as oitivas de ao menos sete testemunhas de acusação precederam o interrogatório do paciente, não sendo razoável que o advogado, sabendo da designação da audiência,
firmasse compromisso diverso

apenas uma hora e meia após o horário determinado como de início do ato
.

Depreende-se, assim, que ainda que a audiência tivesse início às 9h, pontualmente, o impetrante haveria que se ausentar antes do fim do ato e – com probabilidade razoavelmente alta; antes do início da oitiva de seu cliente, já que
assumiu compromisso diverso antes mesmo de a Magistrada apreciar o pedido de redesignação da audiência
.

Do argumento de ausência de justificativa para o atraso por parte da autoridade coatora, reputo improcedente, haja vista o registro pela Magistrada de primeiro grau das razões que ensejaram a mora em questão.

Da tese de nulidade por cerceamento de defesa, reputo-a também incabível.

Os prejuízos apontados na inicial constituem mero juízo de suposição. Houve, inclusive, questionamento ao paciente durante a audiência de instrução a respeito do desejo de manter o impetrante como seu defensor, tendo respondido afirmativamente. Assim,
a Magistrada determinou a intimação do impetrante para apresentação de Alegações Finais, que o fez
. Incide, assim, o princípio pas de nullité sans grief.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A juntada de documentos pela acusação após o interrogatório do réu é admitida, consoante art. 231 do CPP. No caso concreto, não se constata nenhum prejuízo (art. 563 do CPP), eis que a defesa apresentou alegações finais após a juntada de documentos. Além disso, consta dos autos que as partes tiveram acesso aos documentos apresentados e aos autos sigilosos (Quebra de sigilo bancário e fiscal) durante todo o decorrer da instrução.

2. A jurisprudência desta Corte Superior há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no enunciado 523 da Súmula do STF, o que não foi demonstrado na hipótese.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.962.716/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

Do parecer ministerial, anoto:

Primeiramente, convém ressaltar o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual entende inexistir nulidade, quando for assegurado ao acusado o direito à ampla defesa na audiência de instrução.

(...) No caso em questão, não vislumbramos a ocorrência de cerceamento de defesa, como alega o impetrante, tendo em vista que o paciente foi devidamente assistido pela Defensoria Pública na audiência de instrução e julgamento, sendo-lhe assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Ademais, nos casos de nulidade relativa, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprescindível a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, ex vi do artigo 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso.

– Parecer MPPA, ID 21182576

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste mandamus, conheço da impetração e, filiando-me ao parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de habeas corpus a
FRANKVALDO SANDES CARVALHO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 17/12/2024